Tribunal: TJBA
Processo: 0052637-27.2011.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0052637-27.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOEL DE JESUS PEREIRA e outros Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHO EXCLUSIVAMENTE INDIRETO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PERCEPÇÃO DIRETA. TENTATIVA ANTERIOR. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Depoimentos que contêm elementos de percepção direta das testemunhas, aliados à tentativa anterior e às ameaças posteriores, fornecem indícios suficientes para a pronúncia. As qualificadoras, diante de plausibilidade probatória, devem ser mantidas para valoração pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0052637-27.2011.8.05.0001, interposto por Adenias Pereira Sodré e Joel de Jesus Pereira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR